Tribunal: TJSP
Processo: 1016180-12.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Termo inicial do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Aplicação da Resolução CONTRAN no 723/ 2018 – Desnecessidade de entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)para início do cumprimento da penalidade – Existência de direito líquido e certo – Sentença mantida – Reexame necessário, desprovido.